Tribunal: TJPA
Processo: 0800150-17.2021.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800150-17.2021.8.14.0043

APELANTE: MANOEL VALADARES DE NORONHA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

ROUBO QUALIFICADO. AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. IRREGULARIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. MODIFICAÇÃO DA PENA. CONFIGURAÇÃO. CONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar parcial provimento para modificar a pena, passando para 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, para ser cumprida em regime inicial fechado pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A,inciso I, do CP, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por MANOEL VALADARES DE NORONHA JÚNIOR, através de advogado constituído, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 20 (vinte) anos de reclusão e pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, art. 157, §2º, inciso II e §2º-A,inciso I, do CP.

Noticia a peça acusatória que no dia 19.02.2021, por volta das 18h30min em via pública, o denunciado MANOEL VALADARES DE NORONHA JÚNIOR, vulgo “ZÉ”, agindo de livre e espontânea vontade, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça, perpetrada por intermédio da utilização de arma de fogo, tipo caseira, calibre .38, subtraiu 01 (um) aparelho celular não descrito nos autos; 01 (um) aparelho celular marca Samsung, modelo A20s, de cor azul e 01 (um) aparelho celular marca Samsung, modelo Galaxy J4+, respectivamente, das vítimas Aldaiza Barbosa Vieira, Safira Ribeiro Carneiro e Valdenis Santana Brito, tudo conforme se depreende do Auto de Apresentação e Apreensão à fl. ID 24142010 – Pág. 10, Autos de Reconhecimento de Pessoa às fls. ID 24142010 – Págs. 13 e 17 e ID 24142027 – Pág. 14, Auto de Reconhecimento por Fotografia de fl. ID 24142027 – Pág. 13, e Autos de Entrega às fls. ID 24142010 – Pág. 18 e ID 24142019 – Pág. 04, todos constantes nos presentes autos.

Exsurge da peça informativa que no dia 19.02.2021, por volta das 18h30min, a vítima Aldaiza Barbosa Vieira se encontrava em frente a sua residência, na Rua Eron Macedo, quando em determinado momento foi abordada pelo denunciado e seu comparsa Fernando Gonçalves Queiroz, os quais estavam numa motocicleta, sendo que Fernando, que estava no carona do veículo, desceu e apontando uma arma de fogo na direção do rosto da vítima anunciou o assalto exigindo que entregasse o aparelho celular. A vítima, Aldaiza, imediatamente entregou o aparelho celular aos meliantes que, em seguida, deixaram o local tomando rumo incerto.

Foi denunciado e condenado nas sanções punitivas do Art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, c/c Art. 71, caput, ambos do CPB.

Apelou pleiteando o direito de recorrer em liberdade, irregularidade na intimação do advogado da decisão condenatória, inépcia da denúncia, falta de fundamentação da sentença e, no mérito, modificação da dosimetria da pena-base, exclusão da qualificadora do uso de arma de fogo, absolvição por ausência de provas, desclassificação do crime para furto e, por fim, o reconhecimento da tese de inexigibilidade diversa em decorrência da coação moral irresistível.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento parcial.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

VOTO

VOTO

Conheço o recurso e passo a analisa-lo.

O pedido de aguardar em liberdade o julgamento do apelo é inadequado na via recursal, devendo ser feito através de habeas corpus, consoante pacífico entendimento neste tribunal.

Além de que, no decisum condenatório o magistrado fundamentou a decisão denegatória do direito de recorrer em liberdade.

“Resta evidente o quadro de violência impingido às vítimas, que, durante oitiva em audiência de instrução e julgamento, realizada por este juízo, relataram o cenário de violência ao qual foram submetidas durante o assalto cometido pelo condenado e seu comparsa.

No que tange ao periculum libertatis, salienta-se a necessidade de manutenção da prisão preventiva, ante o quadro de violência que norteia o caso, tendo agido com extremada violência e audácia que foge aquela inerente ao tipo penal. Repiso que os assaltos foram praticados em plena via pública, espaço público com grande circulação de pessoas.

Evidenciada a periculosidade exacerbada do agente, demonstrada pelo modus operandi e pela violência e audácia com a qual o crime fora cometido.

Sublinho também ser imperiosa aplicação da medida extrema para garantir a aplicação da lei penal, visto que o réu e seu comparsa tentaram se evadir, sendo perseguidos pelas ruas da cidade até que perdessem o controle de seu veículo, caindo e possibilitando que os policiais os alcançassem. Incontestável a tentativa de se esquivar de responder pelas suas ações.

Neste diapasão, imperiosa a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. (...)”

Rejeito a preliminar.

A preliminar de nulidade, por inépcia da inicial, alegada deve ser rejeitada, pois não é possível após a decisão condenatória, conforme orientação reiterada do STF:

“ Quando existe condenação penal motivada por denúncia apresentada pelo Ministério Público, a eventual inépcia da peça acusatória já não mais poderá ser alegada
(...)
(
JSTF
170/368).

“ A oportunidade

de alegação de inépcia da denúncia exaure-se com a prolação da sentença condenatória. Precedentes do STF
”
(
JSTF
159/361).

“ A alegação de inépcia , por não ter sido oportunamente suscitada, encontra-se superada pela superveniência da Sentença condenatória
”
(
JSTF
195/385).

Ademais, a peça ministerial impugnada atende a todos os requisitos elencados no art. 41, do CPP.

Rejeito a preliminar.

Quanto à irregularidade da intimação do advogado, mais uma vez merece ser rejeitada.

É consabido que conforme estatui o art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Com efeito, a lei processual penal pátria consagrou o princípio do prejuízo, notoriamente referido pela máxima pas de nullité sans grief, segundo o qual, não se decreta a nulidade de um ato sem que haja a efetiva demonstração do prejuízo pela parte interessada.

Tanto não houve prejuízo a defesa, que a parte teve ciência da decisão condenatória e apresentou no tempo hábil sua irresignação.

Como muito bem salientou a Procuradoria de Justiça (ID 6382113): “No caso concreto, debalde a argumentação genérica da defesa, não há nenhuma indicação concreta desse prejuízo ou do cerceamento ao exercício da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual torna-se inviável o acolhimento da preliminar ora discutida.”

No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, exclusão do uso de arma de fogo, desclassificação para furto, coação moral irresistível e, por fim, modificação da pena-base aplicada.

Conforme observado nos autos, existem provas de materialidade e autoria, além de que ficou configurado pelos depoimentos testemunhais o uso da arma de fogo para a execução do crime.

A materialidade ficou comprovada pelo auto de apreensão de ID 23608520 - Pág. 9, onde figuram, além de bens subtraídos, a motocicleta e a arma utilizadas na empreitada criminosa.

A autoria delitiva é inconteste, uma vez que a vítimas e as testemunhas de acusação prestaram depoimentos suficientes e detalhados da empreitada criminosa. Assevero que o depoimento da vítima Safira Ribeiro Carneiro e das testemunhas de acusação, ratificados e detalhados em juízo, esclareceram em minúcias como ocorreu o delito, confirmando a autoria do réu Manoel Valadares de Noronha Júnior, vulgo “Zé”.

Há nos autos, ID de nº 23608520-pág. 12 e pág. 16, auto de reconhecimento do acusado pelas vítimas Valdenis Santana Brito e Safira Ribeiro, a qual teve contato direto com o acusado, também tendo a vítima Safira reconhecido o réu perante este juízo durante a audiência de instrução.

Ressalto depoimento da vítima Safira Ribeiro Carneiro que, ouvida em juízo, descreveu com riqueza de detalhes os fatos: “(...)
eu tava lá frente só eu manuseando o celular e quando veio dois homens com a moto pop e o de trás falou assim ‘ENTREGA O CELULAR, ENTREGA O CELULAR’ aí apontou a arma, aí foi que eu entreguei o celular
(...)
a moto era preta
(...) era uma pop (...) Samsung A20s (...) sim, foi recuperado (...) eu cheguei e a polícia falou que tinha um celular azul e era o meu (...)
foi, o que tava atrás (...) sem máscara (...) sim senhor (...) na garupa (...) ele desceu pra pegar o celular de mim
(...) só o de trás (...) ‘ENTREGA O CELULAR’, ‘ENTREGA O CELULAR’ (...) é que ele já foi tirando assim (...)”. [sic]

A suposta coação moral irresistível foi muito bem debatida pelo magistrado sentenciante,

verbis:

“
Após a oitiva das testemunhas de acusação, foram ouvidas duas testemunhas de defesa, Raieli da Luz da Silva e Joleno Lima Bentes. As referidas testemunhas tentaram sustentar que o réu fora sequestrado por Fernando. Apresentaram narrativas fantasiosas e descoladas da realidade. A testemunha Joleno chegou a utilizar palavras que deduzem certa intimidade entre os agentes, declinando, ainda, que frequenta a casa do pai do réu, assistindo jogos de time de futebol. Já a testemunha de defesa Raeli, afirmou em juízo que esse tipo de “sequestro”, em plena via pública, é algo “normal”. Palpável interesse no desfecho do feito.

Segundo as duas testemunhas de defesa, o réu teria sido sequestrado em plena via pública, perante várias pessoas, dentre as quais sua esposa grávida e seu pai, que teria ficado apavorado, entretanto, sequer foram a delegacia de polícia informar acerca do crime que teria acabado de testemunhar. Ademais, não há nos autos qualquer boletim de ocorrência nesse sentido.

Como se não bastasse, durante sua oitiva em sede policial, o réu informou detalhadamente a empreitada criminosa, bem como que teria praticado os assaltos pois “estava precisando de dinheiro” (ID 23608526 - Pág. 9).

O que se verifica dos presentes autos, é que as testemunhas de defesa, na tentativa de livrar o réu da imputação dos delitos, trouxeram uma versão fantasiosa sobre os fatos, porém, tal tese não teve o condão de enfraquecer os demais elementos de convicção.

Ainda que o acusado tenha negado veemente a autoria conforme interrogatório prestado judicialmente, sob o crivo do contraditório, este não foi capaz de ilidir os testemunhos dados pela vítima e pelos Policiais.”

Vale destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

Supremo Tribunal Federal,

sedimentou-se no sentido de
admitir o depoimento de servidores policiais como prova testemunhal no processo
penal
, atribuindo-lhe inquestionável eficácia probatória:

É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421)

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça.

São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 875.769; Proc. 2016/0074029-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/03/2017).

Conforme demonstrado, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, exclusão da qualificadora do uso de arma de fogo, desclassificação para o crime de furto e o reconhecimento da coação moral irresistível, diante da vasta prova arrecadada durante a marcha processual.

Por fim, algumas considerações devem ser feitas em relação a dosimetria da pena.

O magistrado sentenciante no momento da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, valorou como desfavorável a culpabilidade e as circunstancias do crime de maneira acertada, mas ao valorar as consequências do crime, apontou como fundamentação o prejuízo sofrido pelas vítimas em razão da recuperação parcial dos bens roubados, fato este elementar do crime de roubo, conforme notórias jurisprudências dos Tribunais Superiores (STJ -
HABEAS CORPUS Nº 58.596 - DF (2006⁄0096410-9).

Outro ponto da parte dispositiva da sentença alertado pelo
Custos Legis
foi em relação a agravante apontada pelo magistrado

a quo
: “Verifica-se que o delito foi praticado durante a atual pandemia de Covid-19 que assola a população mundial, devendo ser reconhecida a incidência da circunstância agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “j” do CPB. É cediço que a situação de calamidade pública impõe o dever social de mútua assistência, de modo que o cometimento de crime nessas circunstâncias revela a ausência de solidariedade humana, insensibilidade e frieza moral do agente.
”

Como muito bem ressaltou o Procurador de Justiça a incidência da agravante inscrita no art. 61, II, “j”, do CP, pela prática dos crimes no período de calamidade pública decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), é necessário demonstrar concretamente que o réu se prevaleceu da situação gerada pela pandemia para suas ações. Dito de outro modo, para que seja possível a aplicação da agravante prevista no Dispositivo Legal em questão, faz-se necessário que o réu, de alguma maneira, tire vantagem da situação de calamidade para o cometimento do delito. Há que ser demonstrado um nexo de causalidade entre o fato objeto da condenação e a agravante invocada.

Do contrário, a agravante seria de aplicação geral e irrestrita a qualquer delito praticado após o reconhecimento da ocorrência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de coronavírus, o que soa totalmente irrazoável, porquanto contraria frontalmente a necessidade de individualização, de adequação da pena ao caso concreto.

Na hipótese, não houve a necessária demonstração, pelo Juízo de Planície, de que o Apelante tenha se valido da situação de calamidade pública para praticar o crime, isto é, não foi demonstrado nenhum nexo de causalidade entre o roubo praticado e a pandemia do Coronavírus (Covid-19), sendo de rigor, portanto, o decote da agravante prevista no art. 61, II, “j”, do CP.

No restante da pena, não verifico qualquer irregularidade que mereça reforma.

Em razão do reconhecimento da circunstância judicial das consequências do crime como favorável por ser o prejuízo elementar do crime de roubo e a exclusão da agravante mencionada, passo a nova dosimetria da pena.

Adoto em parte, a valoração da pena-base, divergindo do juízo

a quo
, apenas na consequências do crime, aplico a sanção-inicial entre seus graus mínimo e médio, 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Não existem atenuantes e agravantes.

Reconheço as causas de aumento previstas no Art. 157, §2º, Inciso, II e §2-A, Inciso I do CPB (concurso de agentes e a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma), entretanto, deixo de aplicar nesse momento a causa prevista no 2§, incisos II, uma vez que foi valorada como circunstância do crime, evitando dessa forma o
bis in idem
.

Com relação à causa de aumento do crime ter sido cometido com o emprego de arma de fogo, aplico-a, razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços), ou seja, 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Incide, ainda, a exasperação prevista no artigo 71 do CP. De modo que, atento aos requisitos do crime continuado e a quantidade de delitos perpetrados, exaspero a pena em 1/3 (um terço), tornando-a em definitivo em 13 (treze) anos e

4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, para ser cumprida em regime inicial fechado pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2º, inciso II e §2º-A,inciso I, do CP.

Diante do exposto, conheço do apelo e dou parcial provimento para modificar a pena aplicada, nos termos do parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 27/10/2021